Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-19.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUTORIA. PLATAFORMA DE MENSAGENS. PRESENCIAL. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA. MÍNIMO LEGAL. CONCURSO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material. Houve substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autoria do crime de ameaça contra a ex-companheira restou configurada, uma vez não ratificadas as declarações prestadas na fase inquisitorial pela testemunha, justificando a reforma da sentença.
III. Razões de decidir
3. Em crimes que não acontecem na presença de testemunhas, a palavra da vítima apresenta-se relevante, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, configurando prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a autoria do delito de ameaça contra o atual companheiro de sua ex-esposa, demonstradas por meio de mensagens enviadas pela plataforma de mensagens facebook e, posteriormente, pessoalmente, quando o réu investiu contra a pessoa da vítima com uma faca nas mãos, afirmando que iria acertar contas.
4. É de se ver que pequena divergência entre as frases “dar tiros na cara” ou “dar uma rajada de balas na cara”, isoladamente, não seria capaz de excluir a tipicidade do delito.
5. Praticados dois delitos em circunstâncias diversas, prevalece o concurso material de crimes, na dogmática do art. 69, do CP, ensejando a soma das penas.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 69 e 147; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.